Tribunal: TCU
Processo: 006.699/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de recebimento indevido de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar contra Eloíza Lins Gonçalves Wanderley em razão do recebimento de pensão irregular, baseada em casamento celebrado exclusivamente para fins previdenciários, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", e 19 da Lei 8.443/1992, as contas de Eloíza Lins Gonçalves Wanderley, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/11/2018 84.275,80 2/12/2018 16.855,06 2/1/2019 8.427,58 2/2/2019 8.913,10 2/3/2019 8.913,10 2/4/2019 8.913,10 2/5/2019 8.913,10 2/6/2019 8.913,10 2/7/2019 13.369,65 2/8/2019 8.913,10 2/9/2019 8.093,60 2/10/2019 8.093,60 2/11/2019 8.093,60 2/12/2019 12.550,15 2/1/2020 8.093,60 2/2/2020 8.093,60 2/3/2020 8.093,60 2/4/2020 8.421,11 2/5/2020 8.066,36 2/6/2020 8.066,36 2/7/2020 12.522,91 2/8/2020 8.066,36 2/9/2020 8.066,36 2/10/2020 8.066,36 2/11/2020 8.066,36 2/12/2020 12.522,91 2/1/2021 8.066,36 2/2/2021 7.977,23 2/3/2021 7.977,23 2/4/2021 7.977,23 2/5/2021 7.977,23 2/6/2021 7.977,23 2/7/2021 12.433,78 2/8/2021 7.977,23 2/9/2021 7.977,23 2/10/2021 7.977,23 2/11/2021 7.977,23 2/12/2021 12.433,77 2/1/2022 7.977,23 2/2/2022 7.977,23 2/3/2022 7.977,23 2/4/2022 7.977,23 2/5/2022 7.977,23 2/6/2022 7.977,23 2/7/2022 12.433,78 2/8/2022 7.977,23 2/9/2022 7.977,23 2/10/2022 7.977,23 2/11/2022 7.977,23 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. considerar grave a conduta de Eloíza Lins Gonçalves Wanderley e inabilitá-la, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 8 (oito) anos; 9.6. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.442/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, ao Comando da 1a Região Militar e à responsável.